Tribunal: TJBA
Processo: 8015983-11.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015983-11.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: NATHANAEL DUARTE DE MIRANDA Advogado(s): RICARDO PITTA FADIGAS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTA PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE INTEGRAL. TEMA 1.387 DO STJ. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo banco réu contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora, afastando a prescrição reconhecida na sentença e determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento de ação revisional de conta vinculada ao PASEP. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de ressarcimento por alegados desfalques, saques indevidos e incorreta atualização monetária em conta individual do PASEP encontra-se prescrita, especialmente quanto à definição do termo inicial do prazo prescricional. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.150, firmou entendimento de que a pretensão de ressarcimento por falha na gestão de conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. 4. Posteriormente, ao julgar o Tema Repetitivo 1.387, o STJ fixou tese no sentido de que o saque integral do principal constitui o marco inicial do prazo prescricional para a pretensão de reparação decorrente de saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP. 5. No caso concreto, restou comprovado que o saque integral dos valores da conta vinculada ao PASEP ocorreu em 23/07/2012, momento em que se iniciou a contagem do prazo prescricional decenal. 6. Considerando que a ação foi ajuizada apenas em 31/01/2025, verifica-se o transcurso integral do prazo prescricional, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 487, II, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno provido, para negar provimento ao recurso de apelação e manter a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno interposto na apelação cível nº 8015983-11.2025.8.05.0001, em que figura, como agravante, BANCO DO BRASIL S.A., e, como agravado, NATHANAEL DUARTE DE MIRANDA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões contidas no voto condutor.